Tribunal: TJDFT
Processo: 0741046-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL. CONHECIMENTO DO CONFLITO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama no bojo de ação anulatória de escritura pública de inventário e partilha. O juízo suscitado declinou da competência, alegando que o último domicílio da falecida localiza-se no Park Way, área vinculada à Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. O juízo suscitante entendeu que a competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, especialmente diante da ausência de abusividade na escolha do foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência territorial para processar e julgar ação anulatória de escritura pública de inventário e partilha, considerando o domicílio da falecida, do autor e a existência de processos conexos tratando de questões sucessórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 48 do CPC estabelece que o foro competente para ações relacionadas ao inventário e partilha é o do domicílio do autor da herança.
4. A competência territorial possui natureza relativa, conforme os arts. 64 e 65 do CPC, não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado e deve ser arguida pela parte ré em preliminar de contestação.
5. O autor justificou a escolha do foro com base em seu domicílio e na existência de processos conexos que tramitam na mesma circunscrição, afastando a hipótese de foro aleatório prevista no art. 63, § 5o, do CPC. Não havendo abusividade na escolha do foro, impõe-se o reconhecimento da competência do juízo onde originalmente ocorreu a distribuição. Requerimento das partes ou de interessado, após a distribuição do feito, não constitui instrumento regular de modificação da competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama.
Tese de julgamento: "1. A competência territorial para ações de inventário e partilha é relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado. 2. A ausência de abusividade na escolha do foro pelo autor impõe o reconhecimento da competência do juízo de distribuição original."
Dispositivos relevantes citados: arts. 48, 63, § 5o, 64, caput e § 1o, e 65, caput, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Acórdão 2045989, 0732751-56.2025.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, Rel. Designado Jansen Fialho de Almeida, 2a Câmara Cível, j. 15/09/2025, DJe 25/09/2025; TJDFT, Acórdão 1991383, 0738401-21.2024.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 22/04/2025, DJe 18/06/2025.